Tribunal: TJDFT
Processo: 0747285-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747285-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Joselia Fabia da Silva Rosa opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 65154144), que reconheceu a sua ilegitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0707642-54.2023.8.07.0018), extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões recursais (ID 65592430), a embargante aponta omissão na decisão. Sustenta que “o acórdão que apreciou o IRDR n. 21/TJDFT ainda não transitou em julgado diante da oposição dos embargos de declaração, podendo haver mudança da tese fixada por esse Tribunal; logo, em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF) é necessário se aguardar o julgamento final para a aplicação do incidente, devendo ser cassada a decisão ora embargada, pois o sobrestamento do feito era e é medida que se impõe (art. 313, V, “a”, do CPC)”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado e, assim, tornar sem efeito a decisão de ID 65154144. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado nenhuma omissão. Na verdade, ao apontar a necessidade de aguardar o julgamento final do IRDR 21 para a aplicação da tese fixada, a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao reconhecer a sua ilegitimidade ativa. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração opostos pela exequente, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora